Tribunal: TJMT
Processo: 1021247-02.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA MENDES FELISMINO - CPF: 034.331.931-42 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1021247-02.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

MAYARA MENDES FELISMINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A sentença de origem não é
citra petita
, pois foi fundada conforme os fatos apresentados e a comprovação do período de aquisição ao direito de promoção, bem como os efeitos financeiros a contar da data de aquisição do direito.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrida MAYARA MENDES FELISMINO postula a retificação das portarias de promoção, na Classe 3ª, Nível II, em 22 de outubro de 2018 e Classe 2º, Nível I, em 22 de outubro de 2020, com base na disposição da Lei Municipal n. 4.166/2016.

3.
Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

4.
De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

5.
Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que o Recorrido faz jus.

6.
Verifico que de fato o Recorrido faria jus a progressão em 22 de outubro de 2018, bem como em 22 de outubro de 2020.

7.
No caso, o magistrado de origem condenou o Recorrente ao pagamento das verbas retroativas, sem determinar a obrigação de fazer em reclassificar o Recorrido e como apenas o Município de Várzea Grande interpôs Recurso da sentença, não cabe a modificação da parte dispositiva da sentença, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022